Tribunal: TJSP
Processo: 1008486-21.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE MÁQUINA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova testemunhal para o fim pretendido que era mesmo desnecessária ao deslinde do feito. As mensagens colacionadas aos autos indicam de forma clara que a requerente fez, por conta própria, a troca de peças, utilizou

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE MÁQUINA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova testemunhal para o fim pretendido que era mesmo desnecessária ao deslinde do feito. As mensagens colacionadas aos autos indicam de forma clara que a requerente fez, por conta própria, a troca de peças, utilizou material não original e operou as máquinas fora dos padrões do fabricante. Ficou incontroversa, ademais, a alegação de que não foram contratados os serviços de manutenção/assistência da ré. A autora não se desincumbiu do seu ônus probatório e não demonstrou a existência dos vícios nos produtos adquiridos. Inteligência do art. 373, I, do CPC. A parte não pretendeu a realização de prova pericial, única possível para constatar que os defeitos advêm das peças comercializadas e não do mau uso. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários.